Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME. e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732234-53.2022.8.07.0001, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos, nos seguintes termos (Id. 88839950 dos autos de origem): “DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL Trata-se de liquidação pelo procedimento comum movida porDOMINIO ENGENHARIA S/A em face deRAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA – ME. Visa a parte liquidante a liquidação da sentença proferida nos autos no 2016.01.1.026659-2. Foi determinada a realização de perícia para dirimir controvérsia entre as partes acerca do real valor devido (ID 160532067). Nomeado o perito, foram homologados os honorários periciais no valor de R$ 81.800,00 (oitenta e um mil reais), de encargo da liquidada, a qual efetuou o pagamento, conforme comprovantes de IDs 174228709, 178462207, 183067445 e 185068115. O laudo pericial foi apresentado (ID 188167658). A parte liquidante apresentou sua impugnação ao ID 191162009. A parte liquidada, por sua vez, apresentou a manifestação de ID 191231723. Intimado, o perito apresentou esclarecimentos ao laudo pericial (ID 197632116). Manifestação das partes aos IDs 199119103 e 202237299. Sobreveio então decisão que determinou que o laudo fosse ajustado, de forma a considerar como despesas também os lotes penhorados e arrematados no âmbito de processos em que houve rescisão do contrato motivada pelo atraso das obras, ainda que a liquidante não tenha figurado no polo passivo. Outrossim, foi determinada a retirada dos juros moratórios dos cálculos, porquanto o acórdão de ID 134935345 foi claro ao consignar expressamente que não é possível reconhecer o descumprimento contratual de qualquer das partes. Sobreveio então novo laudo pericial ao ID 212652277, o qual foi objeto de impugnação por ambas as partes aos IDs 215449391 e 215512108. Novos esclarecimentos apresentados pelo perito ao ID 217394288. Petição da terceira interessada ao ID 219179498. Vieram os autos conclusos. É a breve síntese. DECIDO. Em que pese a insurgência de ambas as partes aos IDs 215449391 e 215512108, verifico que o perito realizou a perícia técnica com base tanto no acórdão de ID 134935345, quanto na decisão de ID 204779836, considerando ainda a perícia realizada na fase de conhecimento, obtendo resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID212652277. No mais, verifico que os questionamentos formulados/reiterados pelas partes não são capazes de infirmar as conclusões do expert. É imperioso destacar que a existência de discordância entre as partes quanto às questões centrais para a resolução da lide - em especial acerca da aplicação dos juros - impõe que seja privilegiado o laudo elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Esclareço, ainda, que o Juízo não fica vinculado ao laudo elaborado, já que livre para apreciar todas as provas produzidas no processo, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 212652277 e reputo concluída a prova técnica. Outrossim, determino a liberação dos honorários periciais em favor do perito MARCELO DUARTE. Expeça-se alvará de levantamentoeletrônico, no valor de R$ 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais), mais acréscimos e atualização monetária, se houver, depositados na conta judicial de no 1552812836.No documento devem constar os dados bancários informados na manifestação de ID 188459688, quais sejam: Agência: 3413-4,Conta Corrente:118.722-8,Banco do Brasil, Pix:61 999778062, de titularidade deMarcelo Duarte,CPF no334.453.031-34. Na sequência, dê-se baixa no cadastro do perito, nos termos do artigo 2o, inciso XXIV, da Instrução Normativa no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tudo feito, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Intimem-se. Cumpra-se. DA PETIÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO BRABEL CONSULTORIA Trata-se de liquidação pelo procedimento comum movida por DOMINIO ENGENHARIA S/A em face de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA – ME. O terceiro interessado BRABEL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, ao ID 219179498, informa que adquiriu o imóvel situado no Lote no 07 da Rua Sanaduva, Loteamento Morada de Deus, Condomínio Maxximo Garden, matriculado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n. 104.145, em leilão judicial. Alega que a Carta de Arrematação decorre de penhora registrada anteriormente à hipoteca judiciária constituída nos presentes autos e requer o cancelamento da hipoteca judiciária. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, saliento que nos termos do art. 1.499, inciso VI, do Código Civil, a hipoteca extingue-se, dentre outras causas, pela arrematação ou adjudicação. Sabe-se que a aquisição em hasta pública configura modo de aquisição originária de propriedade. Assim, não havendo relação jurídica entre o arrematante e antigo proprietário do bem, não subsiste ônus hipotecário sobre ele. Colaciono o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE BEM OBJETO DE HIPOTECA. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PLURALIDADE DE PENHORAS. PENHORA ANTERIOR. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARREMATAÇÃO DO BEM EM VALOR SUPERIOR A 50% DE SUA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ARREMATAÇÃO DE BEM HIPOTECADO. SUBSISTÊNCIA DO ÔNUS HIPOTECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO A TÍTULO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de eventual ônus hipotecário incidente sobre ele. Precedentes.5. Ainda no que diz respeito à suposta arrematação por preço vil, importa consignar que, se o recorrente deixa de indicar, de maneira detalhada e específica, a forma com que a alegada violação da lei federal teria se verificado, incide, no caso, a Súmula 284 do STF, ante a deficiente fundamentação desenvolvida no recurso. Precedentes. 6. É firme o entendimento desta Corte, segundo o qual a simples transcrição de ementas não basta para que se configure a divergência jurisprudencial alegada. Impõe-se a demonstração do dissídio com a reprodução dos segmentos assemelhados ou divergentes entre os paradigmas colacionados e o aresto hostilizado, o que incorreu no presente caso. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.318.181/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)” Ante o exposto, defiro o pedido do terceiro interessado BRABEL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, que deverá como tal ser cadastrado nos presentes autos. Confiro à presente decisão força de ofício para determinar o cancelamento da hipoteca registrada sob o R.4. da matrícula no 104.145 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Oficie-se. Em tempo, considerando a preclusão das decisões de ID 213053751 e consequente cancelamento das respectivas hipotecas, proceda-se à baixa do terceiro interessado MONTEIRO INC. CONSTRUÇÕES LTDA. Intimem-se. DOS EMBARGOS DE TERCEIRO Em que pese tenha sido apresentados embargos de terceiro ao ID 218778765, certo é, por expressa disposição do artigo 676 do Código de Processo Civil, que os embargos têm natureza jurídica autônoma e devem ser distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado e não nos próprios autos, como foi feito. Assim, não recebo a peça processual de ID 218778765, motivo pelo qual determino seu desentranhamento. Cumpram-se". Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada está em desacordo com o título judicial. Arguem a nulidade da perícia e defendem a necessidade de um novo perito ser nomeado, pois seu assistente técnico foi impedido de acompanhar a perícia contábil, o expert emitiu opiniões pessoais e ainda descumpriu o prazo para entregar o laudo pericial. Asseveram que, embora o título executivo judicial não tenha reconhecido sua culpa pela rescisão contratual, o perito, de forma parcial, incluiu juros moratórios nos cálculos apenas em favor da Agravada. Reforçam que o Juiz determinou a retirada dos juros moratórios, porém, o perito apenas alterou a nomenclatura para juros contratuais. Destacam que “diante da plena vigência do contrato de parceria, todos os valores deveriam ser corrigidos apenas monetariamente, pois se inexiste inadimplemento, inexiste descumprimento contratual que, por sua vez inexistente, afasta qualquer possibilidade de incidência de juros, sejam juros de mora, sejam contratuais, sejam extracontratuais, sejam antes ou depois da citação”. Alegam, ainda, incorreção na apuração dos valores dos lotes, pois o laudo pericial levou em consideração o valor da tabela, e não o montante efetivo da venda. Esclarecem que “o contrato é claro que o lucro partilhado é em decorrência da comercialização dos lotes. Em segundo, o contrato é claro, como o próprio perito cita, que os lotes não vendidos poderão ser partilhados entre as partes e que a moeda de ressarcimento será sempre lote”. Pontuam que o preço da tabela é quatro vezes superior ao de mercado dos lotes, o que acarreta o enriquecimento sem causa da Agravada. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para suspender o curso da liquidação de sentença, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, para destituir o expert nomeado e determinar nova perícia. Subsidiariamente, requerem nova perícia, com o afastamento dos juros de mora e que o valor dos lotes seja apurado pelo valor de mercado. O preparo está comprovado (Id. 68473972). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de danos irreparáveis ou de difícil reparação. No caso em exame, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a liquidação da sentença. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência dos Agravantes é exclusivamente a homologação do laudo pericial. Sem adentrar ao mérito, diviso os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Ocorre que a r. decisão agravada pode trazer consequências irreversíveis às partes e comprometer o resultado útil do recurso, tendo em vista a possibilidade de o cumprimento de sentença se iniciar com os valores apurados no procedimento de liquidação ora questionado. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora